Tribunal: TJDFT
Processo: 0744495-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744495-24.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIAL CREDITO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ ROBERVAL PAPA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGENCIAL CRÉDITO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de LUIZ ROBERVAL PAPA: Indefiro o pedido formulado pelo credor. É que, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora pra pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinqüenta) salários mínimos mensais. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Sabe-se que a penhora constitui ato executivo, por meio do qual se procura individualizar bem ou direito do devedor, com vistas à satisfação da obrigação não adimplida, sendo que no instituto da impenhorabilidade, em contrapartida, parte-se da premissa de verdadeiro favor legal, com o objetivo de garantir ao devedor o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade. Um dos grandes dilemas atuais que enfrenta a autoridade judiciária é a de garantir a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, embora seja premente a mitigação do instituto do favor "debitoris", sem que incorra ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor. Nessa esteira, conquanto em princípio seja inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor, é de se constatar que, tendo o valor entrado na esfera de sua disponibilidade, sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de suas necessidades básicas, o numerário passa a compor uma reserva de capital, cuja verba, perdendo seu caráter alimentar, era passível do gravame judicial. Com efeito, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, passou-se admitir, em alguns casos, a penhora de valor, desde que esse não ultrapassasse 30% (trinta por cento) do total bloqueado, mediante a utilização da premissa da disponibilidade que tem o devedor de promover desconto daquele percentual em seus rendimentos, mediante celebração de empréstimo em consignação. Com a entrada em vigor da nova norma processual civil (Lei no 13.105/2016), tenho que a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais, não é mais possível defender a penhora de percentual sobre verba salarial quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 salários-mínimos, pois a norma legal da impenhorabilidade apenas comporta a exceção quanto se tratar de pagamento de prestação alimentícia (§2o do art. 833 do CPC). Assim, salvo em hipóteses legais, é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, na medida em que extrapola o regramento tocante à impenhorabilidade de bens e/ou direitos. A questão em tela, no entanto, não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo a penhora de ID 192/193 e indefiro o pedido para continuidade dos descontos. Oficie-se ao órgão empregador da parte executada, a fim de que suspenda os depósitos realizados. Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, indicando novos bens do devedor à penhora, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator